Tribunal: CARF
Processo: 10680.720787/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720787/2006-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.722 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MANOEL BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
NÃO CONHECIMENTO. JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF 108.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 § 3o, do Anexo II do
RICARF/2015.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DE DIALETICIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a tese que o Recorrente pretende
ver debatida não foi veiculada anteriormente, nem se trata de contraposição a
argumento constante do acórdão recorrido. Um dos requisitos para a
admissibilidade do recurso especial é o prequestionamento da matéria, sob o
viés abordado no paradigma, nos termos do artigo 67, § 5o, do Anexo II ao
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720787/2006-75
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1202-000.735, de 10 de abril de 2012, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção, nos seguintes termos:
Acórdão recorrido 1202-000.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2001, 2002, 2003
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Ocorre erro na indicação do sujeito passivo quando o infrator apontado é
pessoa que não tenha qualquer relação com o fato gerador indicado e isso seja
passível de constatação de plano, o que não acontece quando o sujeito indicado
é reconhecidamente cliente da empresa Beacon Hill Service Corporation,
tendo, inclusive, assumido que praticou diversas outras operações de remessa
ou recebimento de divisas no mesmo período.
PRESUNÇÃO SIMPLES. PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação
está apoiada na concatenação lógica de fatos, que se constituem em indícios
precisos e convergentes.
REMESSA DE NUMERÁRIO PARA O EXTERIOR. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. RECURSOS ESTRANHOS À
CONTABILIDADE. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza omissão de receita a falta de escrituração das operações de
movimentação de recursos financeiros no exterior, quando inexiste
comprovação, através de documentação hábil e idônea, da natureza das
operações que lhe deram causa e da origem dos recursos utilizados.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos na data da
movimentação bancária dos recursos financeiros não registrados na
escrituração contábil e fiscal, cuja origem e natureza das operações
correspondentes também não foram devidamente comprovadas, mesmo após
intimação.
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins aplica-se o mesmo
procedimento adotado para o IRPJ, em virtude da relação de causa e efeito que
os vincula.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2001, 2002, 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os recursos entregues pela pessoa jurídica a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
causa que deu origem à entrega dos valores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002, 2003
MULTA QUALIFICADA.
A aplicação da multa de 150% encontra amparo legal nas hipóteses de ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária.
DECADÊNCIA
Configurada ação ou omissão dolosa, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SELIC.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de erro de eleição da sujeição passiva e em acolher a preliminar de
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em novembro de 2000, e no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e votos
que integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda
Finamore Horta, Orlando José Gonçalves Bueno e Geraldo Valentim Neto.
Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Viviane Vidal Wagner.

O sujeito passivo se insurge contra diversas matérias em seu recurso especial, o
qual foi admitido apenas parcialmente, para discussão quanto à exigência concomitante de IRRF
por pagamento sem causa com IRPJ por omissão de receitas, e aos juros incidentes sobre multa
de ofício, nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 1077-1085, de 14 de abril de 2015.
O Presidente da CSRF confirmou a admissibilidade parcial por meio do despacho
de reexame de admissibilidade de fls. 1086-1088. Assim, não tiveram seguimento as
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

insurgências quanto as matérias relativas à decadência do direito de lançar, à ilegitimidade
passiva, à exigência de IRRF sobre pagamentos feitos a beneficiários localizados no exterior e
não identificados, e à multa agravada.
O recurso especial foi admitido nos seguintes termos (trechos do despacho de
admissibilidade de fls. 1077-1085:
(...)
Para a exigibilidade de IRRF, argumentou-se que a fiscalização tributou em
duplicidade sobre mesmo fato porque utilizou para o IRRF a mesma base de cálculo do
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, o que só seria possível nos casos em que a
Constituição Federal o autoriza, como, por exemplo, as bases de cálculo comuns a IRPJ
e CSLL, e PIS com a Cofins.
Para demonstrar essa tese, foi reproduzida a ementa do Acórdão paradigma no 104-
21.757:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1999
IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°. 8981/95 -
LUCRO REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LIQUIDO - MESMA BASE DE
CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE - A aplicação do art. 61 está reservada
para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje
tributação por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão
de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ
pelo lucro real.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Verificou-se que tanto no recorrido quanto no paradigma interpretou-se a aplicação do
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, em autuação em que exigiu-se IRPJ por omissão de
rendimentos.
No caso do recorrido, a contribuinte realizou transações com valores por intermédio de
instituição financeira situada no exterior, à revelia do sistema financeiro nacional. De
acordo com o relatado pela fiscalização (fl. 45 do e-processo), foram levantados
separadamente valores em que a contribuinte seria beneficiária da operação junto à
instituição estrangeira e valores em que seria a remetente de valores a terceiros e que
não estavam escrituradas nos livros comerciais e fiscais nem justificadas. A
determinação do valor lançado por omissão de receitas abrangeu tanto as operações em
que a contribuinte era beneficiária quanto remetente de recursos. Já a exigência de IRRF
se restringiu a valores que remeteu a terceiros. Assim sendo, não há identidade de
valores de bases de cálculo como afirmou a recorrente, sendo a base de cálculo do IRRF
um subconjunto dos valores que integraram a apuração da base de cálculo do IRPJ.
Essa incongruência afeta a apuração do valor das bases de cálculo mas não inviabiliza a
verificação da divergência de entendimentos para a exigência de IRRF com outras
decisões em que o IRRF teria incidido sobre pagamentos de mesma natureza e com
mesma base legal, o art. 61 da Lei no 8.981/95.
No caso do acórdão indicado como paradigma, ementa e voto vencedor atestam que
nele decidiu-se que a exigência de IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa com base nesse art. 61 da Lei no 8.981/95 não convive com
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

tributação para o IRPJ, CSLL, PIS Confins, tendo sido dado como exemplo autuação
por omissão de receita.
No caso do recorrido, lançou-se IRRF sobre pagamento (remessas) sem que tenha sido
comprovada a operação ou a causa que deu origem à entrega dos valores, sendo que
valor desses pagamentos (remessas) integrou a apuração da base de cálculo de IRPJ por
omissão de receita, CSLL, PIS e Cofins. Desse modo, conclui-se que a recorrente
demonstrou a divergência de entendimentos para esse ponto por meio desse paradigma.
Para essa mesma matéria foi indicado para servir de paradigma o Acórdão no 1301-
00.125, que em trecho de sua ementa declara:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO E DA
SUA CAUSA —Insubsistente a tributação com suporte no art. 61 da Lei n°
8.981, de 1995, nos casos em que os pagamentos que deram causa à sua
aplicação foram efetuados no exterior, vez que, nessa circunstância, é
inaplicável a presunção de que os rendimentos auferidos seriam passíveis de
tributação no Brasil.
A tese para esse paradigma consiste em apontar que nele decidiu-se que não pode
incidir IRRF em se tratando de beneficiário do rendimento localizado no exterior. Esse
texto da ementa deixa claro que, assim como no caso do recorrido, os pagamentos sobre
os quais lançou-se IRRF com suporte no art. 61 da Lei no 8.981/95 estavam no exterior.
No entanto, em trecho de seu voto condutor, reproduzido no recurso especial, é feita a
ressalva de que a autuação deveu-se à falta de identificação do beneficiário, e que isso
impediria que se verificasse se os rendimentos eram passíveis de tributação no Brasil:
No caso vertente, entretanto, diante dos debates que a matéria suscitou, curvo-
me ao entendimento esposado pelo ilustre Conselheiro Alexandre Alkimin no
sentido de que a presunção trazida pelo art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, não
pode ser aplicada, visto que os elementos fáticos reunidos nos autos indicam que
os pagamentos foram realizados a partir de recursos mantidos pela contribuinte
no exterior e, diante da ausência da identificação dos beneficiários de tais
valores (pagamentos), não se pode presumir que estes (os beneficiários)
estariam sujeitos ao pagamento do imposto de renda no Brasil.
(grifei)
No ponto da ementa do recorrido que trata dessa matéria consta que a autuação deveu-se
à inexistência de comprovação da operação ou a causa que deu origem à entrega dos
valores. Confirmou-se o afirmado na ementa consultando o trecho do seu voto
vencedor, que se reproduz:
Segundo a autoridade fiscal, os valores remetidos ao exterior, apurados a partir
dos registros de “remetente”, foram considerados como pagamentos sem causa
e sem comprovação, sujeitando-se à incidência do IRRF, consoante o disposto
nos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 674 do RIR/99.
(grifei)
Em outra tese apresentada no recurso especial para essa matéria, a contribuinte inseriu
declaração de que no seu caso todos os beneficiários das remessas foram identificados.
Levando em conta que a decisão tomada no paradigma de afastar a incidência do IRRF
deveu-se à constatação de que os beneficiários dos pagamentos não haviam sido
identificados, conclui-se que as decisões foram tomadas em situações diferentes e que
foram essas diferenças, e não interpretações de lei, que condicionaram as decisões
tomadas. Desse modo, conclui-se que a divergência não foi demonstrada por meio desse
paradigma (art. 67, caput, do Anexo II do RICARF).
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

A sua outra tese para essa matéria consiste em defender que a identificação do
beneficiário seria suficiente para caracterizar improcedência da autuação. O Acórdão no
198-0037, foi mencionado como decisão que serviria para demonstrar a divergência de
entendimentos, entretanto, a recorrente se limitou a reproduzir parte da ementa desse
acórdão, o que impede sua análise esse fim (art. 67, §§7o a 9o , do Anexo II do
RICARF).
Em face de ter a contribuinte demonstrado a divergência para a alegação de
incompatibilidade entre a exigência concomitante de IRRF por pagamento sem causa
com o lançamento de IRPJ por omissão de receitas, conclui-se que seu recurso especial
pode ser admitido para esse ponto, mas não para as teses relativas a beneficiário situado
no exterior e beneficiário não identificado.
Para a incidência de juros sobre multa de ofício, a contribuinte alega que juros só
poderiam ter sido aplicados sobre o valor do tributo, porque falta previsão legal para
incidirem sobre multa de ofício, e que esse entendimento se coaduna com o do Acórdão
CSRF no 9101-00.722, conforme retrata trecho de sua ementa:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE - Os
juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada.
Verificou-se que tanto no recorrido quanto no paradigma exigiram-se juros à taxa Selic
sobre multa lançada de ofício com base no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo-se
considerado naquele caso que a multa era cabível ao passo que neste considerou-se que
os juros previstos nesse dispositivo incidiriam sobre valor de tributo, não alcançando
valor relativo a multa de ofício aplicada. Desse modo, considera-se demonstrada a
divergência de entendimentos alegada por meio desse paradigma.
Quanto ao outro acórdão mencionado na exposição dessa divergência, de no 101-
96.523, verificou-se que a recorrente limitou-se a reproduzir parte da sua ementa, o que
impede sua análise para a fins de verificação da divergência de entendimentos alegada
(art. 67, §§7o a 9o , do Anexo II do RICARF).
Uma vez que a recorrente demonstrou a divergência de entendimentos por meio de um
dos acórdãos a que fez menção em suas alegações, conclui-se que essa demonstração é
suficiente para que se admita o recurso especial para a matéria relativa a incidência de
juros à taxa Selic sobre multa lançada de ofício.
Considerando, de um lado, que a contribuinte não demonstrou divergência de
entendimentos para o reconhecimento de decadência de direito de lançar e que
descumpriu requisitos essenciais para a admissibilidade de seu recurso especial para
matérias relativas à ilegitimidade passiva, à exigência de IRRF sobre pagamentos feitos
a beneficiários localizado no exterior e beneficiários não identificados, e à multa
agravada, de outro, que demonstrou divergências de entendimentos para matérias
relativas a exigência concomitante de IRRF por pagamento sem causa com IRPJ por
omissão de receitas, e a juros incidentes sobre multa de ofício, conclui-se que deve-se
dar SEGUIMENTO parcial ao do recurso especial da contribuinte.
(...)
Cientificado do seguimento parcial do recurso especial, o sujeito passivo não se
manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante não tenha havido questionamento
da parte recorrida quanto à admissibilidade recursal, compreendo que a questão merece análise
mais detida.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015
(RICARF/2015), é definitiva, no caso dos autos, a decisão por não admitir o recurso especial,
quanto às matérias: decadência do direito de lançar, ilegitimidade passiva, exigência de IRRF
sobre pagamentos feitos a beneficiários localizados no exterior e não identificados, e multa
agravada. Não cabe a esta 1a Turma da CSRF, portanto, sobre elas se pronunciar.
A respeito da matéria “incidência de juros sobre a multa de ofício”, esta
igualmente não deve ser conhecida por este Colegiado eis que, posteriormente ao despacho de
admissibilidade, este CARF aprovou a Súmula n. 108, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O RICARF/2015 estabelece, no §3o do artigo 67 do Anexo II:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...)
Assim, considerando que o acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento
expresso no enunciado da Súmula CARF n. 108, oriento meu voto para não conhecer do recurso
especial do contribuinte quanto ao tema acerca da cobrança de juros sobre multa, por
observância do artigo 67, §3o, Anexo II do RICARF/2015.
Por fim, quanto à matéria “exigência concomitante de IRRF por pagamento sem
causa com IRPJ por omissão de receitas”, observo que o recurso especial pretende discutir, de
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

maneira inovadora, tese nunca antes debatida no presente processo, e que também não se pode
entender como sendo um debate em face de argumento específico trazido pelo acórdão recorrido.
De fato, analisando-se o acórdão recorrido, verifica-se que o voto vencido
entendeu que o IRRF não era devido porque, na sua conclusão, não restou comprovado que os
pagamentos foram feitos pelo sujeito passivo. Já o voto vencedor manteve a autuação de IRRF
nos seguintes termos (trecho integral do voto acerca do IRRF):
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Segundo a autoridade fiscal, os valores remetidos ao exterior, apurados a partir dos
registros de “remetente”, foram considerados como pagamentos sem causa e sem
comprovação, sujeitando-se à incidência do IRRF, consoante o disposto nos §§ 1o, 2o e
3o do artigo 674 do RIR/99.
De fato, a omissão caracterizada nos termos das razões acima apontadas efetivou-se
através da utilização de empresa intermediária e sem o devido registro contábil da
entrada dos recursos na recorrente, consequentemente, os pagamentos efetuados pela
recorrente não possuem a identificação da causa da operação efetuada, o que atrai a
regra do art. 674 do RIR/99 ao caso concreto. Com isso, mantém-se o lançamento de
IRRF.
Como se percebe, não há qualquer abordagem a respeito da tese que o recorrente
pretende ver debatida por esta 1a Turma da CSRF, acerca da (im)possibilidade de exigência
concomitante de IRRF por pagamento sem causa com IRPJ por omissão de receitas. Também
não se pode concluir que tal tese seja contraponto a qualquer fundamento do voto vencedor do
acórdão recorrido, não se verificando, assim, nem mesmo um diálogo entre o argumento do
recurso e os fundamentos do acórdão recorrido.
Observo que eventual omissão do acórdão recorrido quanto à abordagem de tal
tese deveria ter sido questionada pelo sujeito passivo em momento oportuno, por meio do
recurso próprio, qual seja, os embargos de declaração -- e não o foi. Por oportuno, lembro que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) assim se consolidou:
Súmula STF no 356: O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Na verdade, a análise das peças de impugnação e de recurso voluntário revela,
aliás, que em nenhum momento o sujeito passivo questionou a autuação de IRRF sob tal viés,
sendo que, aparentemente, é por isso – e não por eventual omissão no julgado – que acórdão
recorrido não aborda a tese acerca da (im)possibilidade de exigência concomitante de IRRF por
pagamento sem causa com IRPJ por omissão de receitas.
Acontece que um dos requisitos para a admissibilidade do recurso especial é,
exatamente, o prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 67, § 5o, do Anexo II ao
RICARF/2015.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720787/2006-75

(...)
Considerando o papel desta CSRF, que é de uniformizar a jurisprudência deste
CARF, conclui-se que a exigência de prequestionamento da matéria refere-se à necessidade de a
exigência ser questionada sob o viés apontado no precedente indicado como paradigma. Neste
sentido, esta 1a Turma da CSRF recentemente decidiu, à unanimidade:
Acórdão 9101-005.011, de 9 de julho de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial que deixa de
demonstrar, mediante indicação nas peças processuais, o prequestionamento da
matéria, sob o viés abordado no paradigma.
Diante disso, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo também quanto à matéria “exigência concomitante de IRRF por pagamento sem causa
com IRPJ por omissão de receitas”, por ausência de prequestionamento da matéria sob o viés
abordado no paradigma, nos termos do artigo 67, § 5o, do Anexo II ao RICARF/2015.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital